Tribunal: TJMT
Processo: 1072130-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1072130-14.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE (s): LUIZ GONÇALVES COSTA
RECORRIDO (s): MUNICIPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PLERIXAFOR. MIELOMA MÚLTIPLO. TRANSPLANTE AUTÓLOGO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6/STF. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA ESPECÍFICA. EFICÁCIA COMPROVADA POR NOTA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Plerixafor 24 mg/1,2 ml para tratamento de mieloma múltiplo, necessário à mobilização de células-tronco hematopoiéticas para transplante autólogo, sob fundamento de ausência dos requisitos do Tema 6/STF, especialmente inexistência de substituto terapêutico e comprovação de eficácia científica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 6 para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo custeio do fármaco no âmbito da repartição de competências do SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A negativa administrativa, a ausência de incorporação pela CONITEC, a imprescindibilidade clínica e a hipossuficiência financeira do paciente estão comprovadas nos autos.
Os medicamentos indicados pelo NAT não constituem substitutos terapêuticos adequados, pois se destinam ao controle quimioterápico da doença e não à mobilização de células-tronco, etapa específica indispensável ao transplante.
A falha no protocolo padrão de mobilização já utilizado pelo paciente demonstra a inexistência de alternativa eficaz no SUS para o fim pretendido.
A Nota Técnica do NATJUS reconhece que o Plerixafor é indicado em casos de insucesso da mobilização convencional, afastando a conclusão de substituibilidade terapêutica.
A exigência de tradução juramentada de estudos científicos mostra-se desnecessária quando a própria Nota Técnica oficial confirma a existência de evidências científicas robustas (ensaios clínicos de fase III e revisões sistemáticas), suprindo o requisito de eficácia do Tema 6/STF.
A jurisprudência admite o fornecimento de medicamento de alto custo quando demonstrada a ineficácia das alternativas do SUS e preenchidos os requisitos vinculantes.
A responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre os entes federados, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, nos termos do Tema 793/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 6/STF, os quais se consideram atendidos quando comprovadas a imprescindibilidade clínica, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a hipossuficiência do paciente.2.Medicamentos disponíveis no SUS que não atendem à finalidade terapêutica específica do tratamento não configuram substitutos aptos a afastar o dever estatal de fornecimento.3.A comprovação de eficácia por Nota Técnica de órgão oficial supre a exigência de apresentação formal de estudos científicos traduzidos.4.A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no SUS é solidária, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento ao ente competente, conforme o Tema 793/STF."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STF, Tema 793, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1020058-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 31.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072130-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ GONCALVES COSTA - CPF: 488.641.451-68 (RECORRENTE), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO - SES - CNPJ: 57.252.971/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026